Tribunal: TJES
Processo: 5010162-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010162-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACHELYNE PARMAGNANI NEVES
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010162-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACHELYNE PARMAGNANI NEVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
de Santa Maria de Jetibá, ES, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante, eis que se trata de questão a ser analisada no mérito.

A agravante, em síntese, alega que, apesar de ter conduzido o atendimento médico, é ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, uma vez que a ação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico ajuizada por Maria de Fátima Gomes da Silva contra Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES
e Jachelyne Parmagnani Neves, médica responsável pelo
procedimento médico.

Nesse passo, o E. STF, quando do julgamento do RE 1027633, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento de que
“a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo
parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Tema 940).

De tal modo, como o serviço foi prestado em hospital filantrópico de utilidade pública, a ora agravante, agente público que prestou o atendimento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem.

No mesmo sentido:

“
[...] 2) Eventual responsabilidade subjetiva do servidor público deverá ser promovida regressiva e exclusivamente pelo Estado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do RE nº 1.027.633/SP, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 940).”
(TJES, AC 052150001080, relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgamento 31/05/2022)

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e
d
ou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva
de
Jachelyne Parmagnani Neves
no processo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1.
O
E. STF, quando do julgamento do RE 1027633, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento de que
“a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo
parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Tema 940).
2.

De tal modo, como o serviço foi prestado em hospital filantrópico de utilidade pública, a ora agravante, agente público que prestou o atendimento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.